Tribunal: TJDFT
Processo: 0716300-89.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0716300-89.2021.8.07.0001 RECORRENTE: SILVIO EDUARDO LUTZ, CLAUDIA NARDY FAZZI LUTZ RECORRIDO: EMPLAVI PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA DESPACHO Na petição de ID 45051304 - Pág. 1/2, os agravantes requerem a substituição da peça processual encartada no ID 44990586 pela nova minuta de agravo em recurso especial apresentada no ID 45051304 - Pág. 3/39, alegando a ocorrência de erro material. Indefiro o requerimento ora formulado, porquanto é incabível a substituição de recurso já interposto, em razão do fenômeno da preclusão consumativa. Aguarde-se o decurso do prazo para a apresentação de reposta ao agravo (certidão de intimação ID 45006781). Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024